Tribunal: TJDFT
Processo: 0729901-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – REITERAÇÃO DELITIVA – TRÁFICO DE DROGA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUTORIA.

1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social.

2) A natureza sumaríssima que se confere ao habeas corpus, previsto no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e no art. 647 do CPP, resulta na impossibilidade de aprofundamento probatório, providência que deverá ser buscada somente perante o d. juízo do conhecimento, na fase de instrução.